Tribunal: TJES
Processo: 5001758-56.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal - PIC-MP
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001758-56.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROBSON DOS SANTOS EDUARDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, CP). ERRO JUDICIÁRIO. PROVA NOVA. FALSA IDENTIDADE UTILIZADA PELO VERDADEIRO AUTOR DO CRIME. LAUDO PAPILOSCÓPICO. CONFISSÃO. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

Trata-se de Revisão Criminal que visa desconstituir sentença condenatória transitada em julgado, pela qual o requerente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado. Alega-se a ocorrência de erro judiciário, sustentando que o verdadeiro autor do delito, para se eximir da responsabilidade, utilizou-se indevidamente da identidade do requerente no momento da prisão em flagrante.

II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em verificar se as provas novas apresentadas após a condenação — consistentes em laudo pericial papiloscópico, confissão do terceiro que assumiu a autoria e outros documentos — são suficientes para comprovar o erro judiciário e, por conseguinte, justificar a rescisão da coisa julgada penal e a absolvição do requerente.

III. Razões de decidir
3. A prova técnica, consubstanciada no Laudo Pericial Papiloscópico nº 019/2021, atesta de forma inequívoca que as impressões digitais colhidas no auto de prisão em flagrante pertencem a terceiro, e não ao requerente, configurando elemento robusto para afastar a autoria que lhe foi imputada.

4. A confissão formal do verdadeiro autor do delito, colhida em audiência, na qual detalha a utilização da identidade do requerente para se ocultar da justiça, corrobora de maneira expressa e harmônica a prova pericial, formando um conjunto probatório coeso e contundente sobre o erro judiciário.

5. A existência de outros documentos, como ofícios da autoridade prisional apontando a divergência entre os registros fotográficos e as características físicas do requerente e do indivíduo custodiado, reforça a tese de equívoco na identificação e fortalece a necessidade de reparação do erro. A manutenção da condenação, diante de tal cenário, violaria os princípios da verdade real e da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese
6. Pedido julgado procedente para absolver o requerente.
Tese de julgamento:
“1. A superveniência de provas novas e robustas, como laudo pericial papiloscópico conclusivo e a confissão do verdadeiro autor do crime, que demonstram de forma inequívoca a ocorrência de erro judiciário, impõe a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos do art. 621, I, do CPP. 2. Comprovado que o requerente não foi o autor do delito, mas sim vítima de falsa identidade utilizada por terceiro, a absolvição é medida que se impõe, em observância aos princípios da verdade real e da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; Código de Processo Penal, arts. 386, I e IV, 621, I, e 626.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001758-56.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ROBSON DOS SANTOS EDUARDO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Revisão Criminal
,
ajuizada
em
favor de
ROBSON DOS SANTOS EDUARDO
,
com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, , objetivando a desconstituição da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0001482-97.2014.8.08.0032, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES.

O requerente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em sua petição inicial (ID nº12108201), o revisionando alega, em síntese, ser vítima de manifesto erro judiciário. Sustenta que o verdadeiro autor do delito é o Sr. Gilson Rodrigues Duarte, que, no momento da prisão em flagrante, teria utilizado indevidamente sua identidade para se eximir da responsabilidade criminal, uma vez que já possuía diversas outras condenações.

Aduz que, após a condenação, surgiram provas novas e robustas de sua inocência, consistentes em:
(i)
confissão formal de Gilson Rodrigues Duarte, colhida em audiência, na qual admite ter praticado o roubo e se identificado com os dados do requerente;
(ii)
Laudo Pericial Papiloscópico nº 019/2021, que atesta que as impressões digitais coletadas no auto de prisão em flagrante pertencem a Gilson Rodrigues Duarte, e não ao requerente; e
(iii)
ofício do Diretor do Centro de Detenção Provisória informando a discrepância entre a fotografia de Robson no sistema INFOPEN e o interno efetivamente custodiado.

Requereu, em sede liminar, a expedição de alvará de soltura, o que foi deferido pela decisão de Id. 12234139. No mérito, pugna pela procedência da ação para rescindir a sentença condenatória e ser absolvido, com fundamento nos artigos 386, I, e 626 do Código de Processo Penal.

Instada a se manifestar, a douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, em parecer da lavra da Drª. Andréa Maria da Silva Rocha (ID nº 15409591), opinou pelo conhecimento e procedência do pedido revisional. Destacou que o conjunto probatório formado após o trânsito em julgado é
"incontroverso e robusto"
, demonstrando de forma inequívoca o erro judiciário. Ressaltou a força da prova técnica (laudo pericial), da prova testemunhal direta (confissão de Gilson) e da prova documental (divergência de dados biométricos e registros prisionais).

Concluiu, assim, pela desconstituição da condenação imposta a Robson dos Santos Eduardo, com sua consequente absolvição, nos termos do art. 386, I, do CPP.

Pois bem.

A revisão criminal, como se sabe, constitui ação autônoma de impugnação, de caráter excepcionalíssimo, destinada a corrigir erros judiciários manifestos após o trânsito em julgado da condenação. Sua admissibilidade, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, está adstrita a hipóteses taxativas, entre as quais se insere a descoberta de
"novas provas de inocência do condenado"
.

No caso concreto, a pretensão do revisionando não apenas se amolda à previsão legal, como também encontra robusto amparo no acervo probatório coligido após a condenação. Os elementos apresentados transcendem a mera alegação e configuram um conjunto probatório coeso, harmônico e contundente, capaz de infirmar, com segurança, os fundamentos que sustentaram o decreto condenatório.

A prova técnica, materializada no Laudo Pericial nº 019/2021, é de clareza solar. O exame de confronto papiloscópico, realizado por peritos oficiais, concluiu, de forma inequívoca, que as impressões digitais colhidas do indivíduo preso em flagrante pertencem a
Gilson Rodrigues Duarte
, e não ao requerente Robson dos Santos Eduardo. Tal prova, por sua natureza técnica e científica, possui um grau de certeza elevado e, por si só, já seria suficiente para lançar dúvida insuperável sobre a autoria imputada ao requerente.

Ainda, essa prova técnica é corroborada de maneira expressa e detalhada pela confissão de Gilson Rodrigues Duarte, colhida sob o crivo do contraditório em audiência gravada. Na ocasião, Gilson não apenas admitiu ser o autor do roubo, como também narrou pormenorizadamente como obteve e utilizou os dados de identificação de seu cunhado, o ora requerente, com o deliberado propósito de se ocultar da justiça, uma vez que já possuía extenso histórico criminal. A confissão, nesse contexto, não se apresenta isolada, mas sim como peça que se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça probatório, conferindo-lhe sentido e coerência.

Ademais, os autos contêm provas documentais que reforçam a tese de erro judiciário, como o ofício emitido por autoridade prisional, que já apontava a evidente divergência entre os registros fotográficos e as características físicas do verdadeiro Robson dos Santos Eduardo e do indivíduo que se encontrava custodiado em seu nome. Tais discrepâncias, atestadas por agentes públicos, somam-se aos demais elementos e tornam a identificação equivocada ainda mais patente.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores orienta que o surgimento de prova nova, idônea e robusta, que afaste a autoria imputada ao condenado, impõe a procedência da revisão criminal para absolvê-lo, em homenagem à verdade real e à justiça. A manutenção de uma condenação diante de um cenário probatório tão eloquente quanto o presente violaria princípios basilares do Estado de Direito, como a dignidade da pessoa humana e a presunção de inocência.

A douta Subprocuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, analisou com precisão o quadro fático-probatório e concluiu, acertadamente, pela procedência do pleito. A prova constante dos autos é, de fato, suficiente para o deslinde do feito, atendendo plenamente aos requisitos do artigo 626 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na presente Revisão Criminal para:

a)
DESCONSTITUIR
a condenação imposta a
ROBSON DOS SANTOS EDUARDO
nos autos da Ação Penal nº 0001482-97.2014.8.08.0032, para
ABSOLVÊ-LO
da imputação, com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal;

b)
DETERMINAR
a baixa e o arquivamento da Execução Penal nº 0002422-62.2014.8.08.0032;

c)
EXPEDIR
, após o trânsito em julgado, as comunicações de praxe para o restabelecimento pleno dos direitos do requerente, incluindo o cancelamento de eventuais registros criminais indevidamente lançados em seu nome.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para desconstituir a condenação imposta ao revisionando e absolvê-lo, com fundamento no art. 386, IV do CPP.

Acompanho o voto do E. Des Relator.
É como voto.